Tribunal: TJES
Processo: 5014690-13.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cabimento; Bem de Família Legal
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5014690-13.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUIZ GONZAGA DE AMORIM

AGRAVADO: JOSE GERALDO DE LIMA RIBEIRO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. ÔNUS DA PROVA. EXPLORAÇÃO FAMILIAR. COPROPRIEDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a penhora sobre a fração de 50% de imóvel rural. O embargante alega a existência de omissão quanto à interpretação do alcance da impenhorabilidade da pequena propriedade rural em casos de copropriedade, sustentando que a exploração por um membro da família deveria aproveitar aos demais, independentemente de prova individualizada, visando o prequestionamento de normas constitucionais e federais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado padece de omissão quanto aos requisitos da impenhorabilidade rural e à distribuição do ônus da prova; e (ii) estabelecer se a ausência de menção expressa a dispositivos legais configura vício que impeça o prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeitam-se os embargos de declaração quando a pretensão recursal visa apenas rediscutir o mérito da decisão, uma vez que o inconformismo com o desfecho da controvérsia não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade.

Incumbe ao executado o ônus de provar que a pequena propriedade rural é explorada pela família para que seja reconhecida a impenhorabilidade prevista no art. 833, VIII, do CPC, conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.234.

Exige-se, em caso de copropriedade, a demonstração de que o bem é voltado à subsistência dos proprietários, não sendo possível presumir a impenhorabilidade em favor de coproprietária que permanece silente e não comprova a exploração direta ou indireta da terra.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inexistência de vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material impede o acolhimento de embargos de declaração interpostos com o fim de rediscutir a matéria decidida.

O prequestionamento da matéria não exige a citação numérica de dispositivos legais quando a questão jurídica é enfrentada de forma exauriente e fundamentada pelo órgão julgador.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXVI; CPC/2015, arts. 833, VIII, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema n. 1.234; STJ, REsp 1.913.234/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 08.02.2023; TJES, EDcl no MS nº 5003274-82.2023.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 10.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
LUIZ GONZAGA DE AMORIM
contra o v. acórdão de id. 15629150, proferido por esta c. 2ª Câmara Cível, que negou provimento ao agravo de instrumento por ele interposto e, via de consequência, manteve a penhora sobre a fração de 50% sobre o imóvel de propriedade de Cíntia Aparecida Amorim.

Em suas razões recursais (id. 15746944), sustenta que há omissão no acórdão, pretendendo, como consequência, prequestionar
(i)
“
a devida interpretação do alcance da norma constitucional e federal que visa proteger o sustento da família, e se a exigência individualizada de prova de exploração por cada coproprietário (quando a exploração familiar é alegada por outro membro) não esvazia o propósito social da impenhorabilidade
”;
(ii)
“
a aplicação e interpretação do Tema 1.234 do STJ em casos de copropriedade, onde a exploração do imóvel é alegada por um dos membros da família, mesmo que a coproprietária da fração penhorada não tenha se manifestado
”;
(iii)
“
se o v. acórdão, ao focar na formalidade da prova individual de cada coproprietário, não teria deixado de aplicar os princípios constitucionais basilares que protegem o direito fundamental ao trabalho e à subsistência da família, em detrimento de uma interpretação que privilegie a substância sobre a forma, a partir da realidade fática de exploração da terra por um dos membros da família
”.

Requer sejam providos os embargos de declaração “
para que esta Egrégia 2ª Câmara Cível se manifeste expressamente sobre as omissões e/ou obscuridades apontadas nos itens III.I, III.II e III.III, prequestionando, assim, as matérias constitucionais (Art. 1º, III, Art. 5º, XXVI, Art. 6º da CF/88) e federal (Art. 833, VIII, do CPC, e o Tema 1.234 do STJ)
”.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

O vício de
omissão
caracteriza-se diante da
“ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1022, II, do Novo CPC)” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Em que pese o esforço argumentativo da embargante em tentar amoldar sua irresignação ao vício de omissão (art. 1.022 do CPC), verifico que, em verdade,
veicula mero inconformismo
em relação ao desfecho da controvérsia estabelecido no v. acórdão embargado, notadamente porque expressamente enfrentadas todos as questões trazidas à apreciação por ocasião da interposição do agravo de instrumento, na medida em que o acórdão embargado enfrentou a matéria de forma exauriente, consignando expressamente que os requisitos para a proteção da impenhorabilidade rural não foram satisfatoriamente demonstrados nos autos, conforme se extrai dos seguintes excertos do voto condutor,
in litteris
:

[...]

Com efeito, os documentos colacionados aos autos de origem (id. 5283636) denotam que o agravante era usufrutuário do imóvel registrado sob a matrícula n. 1.983, livro nº 2, no Cartório do 1º Ofício da Comarca de Ibatiba, do qual são proprietárias Cíntia Aparecida de Amorim, corré nos autos de origem, e sua irmã, Simone Oliveira de Amorim, renunciando ao direito, conforme consta da averbação “AV-2-1.983” da referida matrícula.

Diante desse contexto, depreende-se que o Juízo
a quo
, por intermédio da decisão agravada, para indeferir o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade pretendida pelo ora agravante, valeu-se do argumento de que
a corré Cíntia, silente durante todo o cumprimento de sentença, não demonstrou que a propriedade rural penhorada é por ela trabalhada, a teor do que estabelece o art. 833, inciso VIII, do Código de Processo Civil
.

Com efeito, a respeito do tema debatido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que “
para reconhecer a impenhorabilidade, nos termos do art. 833, VIII, do CPC/2015, é imperiosa a satisfação de dois requisitos, a saber: (i) que o imóvel se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da lei, e (ii) que seja explorado pela família
”, sendo “
ônus do executado comprovar não só que a propriedade se enquadra no conceito legal de pequena propriedade rural, como também que o imóvel penhorado é voltado à exploração para subsistência familiar
” (REsp 1.913.234/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, julgado em 8/2/2023, DJe de 7/3/2023).

Ademais, especificamente no que diz respeito à impenhorabilidade da pequena propriedade rural, consoante entende a Corte da Cidadania, que “
não se exige que o imóvel seja a moradia do executado, impõe-se, sim,
que o bem seja o meio de sustento do executado e de sua família, que ali desenvolverá a atividade agrícola
” (REsp 1591298/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 21/11/2017).

Destarte, diante do cenário fático delineado, competia ao agravante não apenas a demonstração de que ele explora a pequena propriedade rural como meio de sua subsistência, mas também de que a corré Cíntia, coproprietária do bem junto à sua irmã, também o explora, direta ou indiretamente, utilizando-a como meio de sustento seu e da sua família, ônus do qual não se desincumbiu, a teor do que estabelece a tese firmada no Tema n. 1.234 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

STJ, Tema n. 1.234. É ônus do executado provar que a pequena propriedade rural é explorada pela família para fins de reconhecimento de sua impenhorabilidade.

Como consequência disso, diante da ausência de demonstração que a coproprietária e corré explora a pequena propriedade rural como forma de sustento da sua família, não há cogitar-se da impenhorabilidade de que trata o art. 5º, inciso XXVI, da Constituição Federal, e o art. 833, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

[...]

Ademais, o prequestionamento se verifica a partir do exame da questão suscitada, independentemente do apontamento numérico do dispositivo legal, conforme jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste Sodalício, representada pelo aresto abaixo:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão que concedeu a segurança pleiteada para fornecimento do medicamento a paciente portadora de Doença de Crohn. O Embargante alega interposição dos embargos para fins de prequestionamento, solicitando manifestação expressa sobre o Tema 06 do STF e sobre possíveis violações a dispositivos constitucionais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que justifique o acolhimento dos embargos de declaração; e (ii) estabelecer se há necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos legais e constitucionais para fins de prequestionamento. III. RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência do STJ e do STF dispensa o chamado prequestionamento numérico, não sendo obrigatória a menção expressa a todos os dispositivos legais e constitucionais suscitados pela parte para que ocorra o prequestionamento, desde que a questão tenha sido decidida de forma fundamentada. O art. 1.025 do CPC prevê o chamado "prequestionamento ficto", segundo o qual, com a mera interposição dos embargos de declaração, as matérias discutidas são consideradas prequestionadas, ainda que os embargos sejam rejeitados. No caso concreto, o acórdão embargado decidiu a controvérsia de forma completa e fundamentada, sem apresentar qualquer omissão, contradição ou obscuridade que justificasse o acolhimento dos embargos de declaração
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
O prequestionamento numérico dos dispositivos legais e constitucionais é desnecessário quando a controvérsia é decidida de forma fundamentada
. 2. O art. 1.025 do CPC autoriza o prequestionamento ficto, bastando a interposição dos embargos de declaração, independentemente de seu provimento. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1627296/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 16/11/2017; TJES, EDcl no Ap 21020349326, Rel. Desª Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, j. 01/11/2016; TJDFT, Acórdão n. 983182, 20120111371727APC, Rel. Des. Alfeu Machado, Primeira Turma Cível, j. 23/11/2016. (TJES, Data: 10/Apr/2025, Órgão julgador: Reunidas - 2º Grupo Cível, Número: 5003274-82.2023.8.08.0000, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL)

Ainda que assim não fosse, nenhuma lacuna merece ser suprida no v. acórdão quanto às matérias atinentes à impenhorabilidade da pequena propriedade rural e o ônus da prova da exploração familiar foram devidamente abordadas, consoante trechos suso mencionados do voto condutor.

Do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
LHES NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)